Tribunal: TCU
Processo: 011.245/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7154/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.245/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Augusto dos Santos Silva (XXX.720.518-XX); Elisangela Silvano Dias (XXX.197.708-XX); Estevao Alexandre de Oliveira (XXX.544.958-XX); Felipe Correa Gomes (XXX.701.748-XX); Fernanda Escanhoela de Oliveira (XXX.934.168-XX); Geraldo Manoel Custodio Junior (XXX.764.368-XX); Gislaine Aparecida da Silva Calastro (XXX.840.228-XX); Guilherme Bassani da Silva (XXX.704.888-XX); Rozilane dos Santos Oliveira (XXX.156.231-XX); Valdemir Jose Di Santi (XXX.184.368-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.